Tribunal: TCU
Processo: 034.263/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 322/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.263/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Vilardo (XXX.895.317-XX); Aridio Geraldo Ornellas do Couto Filho (XXX.606.507-XX); Azeneth de Camargo Terrana (XXX.129.077-XX); Carlos Roberto Junqueira Borges (XXX.846.997-XX); Eduardo Laboissiere da Silva (XXX.658.807-XX); Emmanuel Procopio Faria do Rosario (XXX.593.357-XX); Ezenidete Alves da Silva (XXX.583.067-XX); Francisco Maia de Melo (XXX.926.517-XX); Helena Maria Menezes de Miranda Santos (XXX.934.497-XX); Helena Souza Alves dos Reis (XXX.344.937-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.